Tribunal: STF
Processo: ARE 1482674
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 177) interposto em 16.05.2024 (eDOC 178) em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso interposto pelo ora Agravante (eDOC 164), com base nas Súmulas 283 e 284 do STF, por constatar que a parte ora Recorrente deixou de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Nas razões do presente recurso (eDOC 177), o Agravante sustenta a inaplicabilidade dos óbices das referidas Súmulas 283 e 284, tendo em vista que foram impugnados todos os fundamentos do aresto recorrido. 



    Destaco os seguintes trechos do apelo extremo (eDOC 116, pp. 11-22): 



    (…)



    Todavia, como se verá a seguir, Exmos. Ministros, a anulação do certame, consolidada no Acordão da 2ª Turma do STJ, fere de morte o princípio da segurança jurídica e a teoria do fato consumado, segundo as quais, as situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em razão da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais. 



    Com efeito, no presente caso, a posse dos candidatos que ingressaram no concurso proveniente do edital nº 01/2018, por situação consolidada através do Acórdão proferido pela sentença e pelo Acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ocorreu em setembro de 2019, o que, nos termos do art. 41 da CF/88, lhes garantiu a estabilidade, situação que reclama, no mínimo, uma modulação da tutela jurisdicional entregue. Isto porque, os efeitos do Acórdão da 2ª Turma do STJ, afetam não só a segurança jurídica desses candidatos, mas também de toda a população do Município de Pirapora/MG, uma vez que o impacto social a ser gerado pela exoneração dos servidores é incalculável, sob o ponto de vista da continuidade do serviço público, ocasionando danos sociais irreparáveis. 



    (...)



    Nesse caso, os cargos para os quais foi ofertado o maior número de vagas contaram com a oferta de três vagas. Fazendo incidir o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) previsto em lei (art. 37 do Decreto nº 3.298/99; art. 1º do Decreto nº 9.508/18) sobre o conjunto de três vagas, deveria haver reserva de 0,15 de vaga aos portadores de deficiência, o que se mostra inviável. 



    Todavia, também inadmissível a reserva mediante a elevação até o primeiro número inteiro subsequente, igual a 1 (um), pois a reserva de uma vaga num total de três vagas corresponderia a reserva superior a 30% (trinta por cento) das vagas, em patente violação ao limite máximo legal de 20% (vinte por cento) (art. 5º, §2º, Lei nº 8.112/90). 



    (...) 



    Dessa forma, constata-se que, em suma, a aplicação do percentual mínimo sobre o total de vagas no certame tratado no feito resultaria em fração decimal, sendo inadmissível o arredondamento para o primeiro número inteiro subsequente em respeito ao limite máximo legal. 



    Por conseguinte, conclui-se que não era exigível a reserva de vagas para portadores de deficiência, de modo que regular e legal a disposição editalícia e, por consequência, o certame como um todo. Este é, inclusive, o entendimento esposado e reiterado por esse Colendo Supremo Tribunal: 



    (…)



     



    Por fim, no que tange à constitucionalidade do certame, mister reforçar que o Edital nº 01/2018 previu de forma expressa no item XI, ponto 6, a disponibilização de condições especiais para realização das provas aos candidatos que a demandassem, mediante comprovação da situação especial, arrematando em qualquer ângulo que se vislumbre, a legalidade do certame, que respeitou e assegurou as condições necessárias à adequada participação de candidatos que eventualmente apresentassem necessidades especiais. 



    (…)



     Assim como foi necessário refoçar a constitucionalidade do certame em apreço, deve-se conferir contorno às ofensas presentes no Acórdão recorrido, referentes a segurança jurídica (art 5º, inciso XXXVI, CF) e a posse de boa-fé (arts 37, II e IV e 41, CF) direcionadas a aqueles servidores que serão afetados pela anulação do certame, visto que a consequência do julgado recorrido será a exoneração daqueles que tomaram posse através do Concurso nº 01/2018. 



    (…)



    A tese firmada em sede de repercussão geral foi a de que não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção de candidato que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogado ou modificado. Ou seja, refutou a Teoria do Fato Consumado somente para esses casos. 



    Como já dito, não é o caso dos autos! A situação é diversa porquanto estes servidores participaram de todas as etapas do certame, com êxito, de modo que a nomeação e posse são consectários lógicos do sucesso obtido no processo seletivo, provenientes não somente de sentença, mas também, Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, portanto, LONGE de serem provimentos judiciais precários. 



    Reforça-se que os servidores vêm exercendo regularmente suas atividades, ALGUNS DELES HÁ QUASE 5 ANOS. Atividades estas que apresentam demanda REAL desta Autarquia e da população de Pirapora. 



    Assim, a anulação do certame viola o princípio da segurança jurídica por macular ATO JURÍDICO PERFEITO, o que trará DANO IRREVERSÍVEL e impactos inimagináveis à população e à esta Autarquia, ferindo inclusive a teoria do fato consumado, e a posse de boa-fé destes servidores. 



    Não é forçoso afirmar que, caso exonerados, ver-se-á uma possível paralisação dos serviços da Autarquia. 



    (…)



    Logo, por respeito ao Princípio da Segurança Jurídica (Art. 5º, inciso XXXVI da CF), da estabilidade, posse de boa fé dos servidores (art 37, II e IV e 41, da CF) assim como à teoria do fato consumado, a permanência daqueles empossados através do Concurso nº 01/2018 é a mais lídima justiça, devendo ser processado e provido o presente recurso extraordinário”. 



    A parte Agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 181).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao Recorrente quanto à inaplicabilidade, ao caso, das Súmulas 283 e 284 do STF. 



    Dessa forma, tendo sido impugnados, no recurso extraordinário, todos os fundamentos do acórdão recorrido, reconsidero a decisão recorrida para afastar, na hipótese, a incidência das mencionadas Súmulas e julgo prejudicado o agravo regimental. 



    Passo, então, a apreciação do mérito da controvérsia. 



    O recurso merece prosperar. 



    Com efeito, o acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está assim ementado (eDOC 88, pp. 1-2):



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirapora – SAAE objetivando a anulação e o aditamento do Edital do concurso público n. 01/2018, com a inclusão de reserva de 5% das vagas para pessoas portadoras de deficiência. II - Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para afastar a anulação do concurso e de retificação do edital. Esta Corte conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de previsão, no edital do concurso público, de vagas para os portadores de deficiência, justifica a anulação do certame. IV - A exclusão expressa de vagas para candidatos portadores de deficiência, como se observa no edital do certame, não só ficou violada na legislação infraconstitucional, como também restringiu a ampla participação de candidatos nessa situação, violando-se a ampla concorrência. V - Nos termos do citado art. 3º do Decreto n. 9.508/1918, a participação de candidatos portadores de deficiência pressupõe a previsão editalícia de especificidades, visando garantir a regular e ampla concorrência, que, por não ser encontrar presente no acórdão, fica este merecedor de reforma. VI - Com relação aos dispositivos tidos por violados, merece reparos o julgado ora recorrido, porquanto se encontra em contradição com o entendimento desta Corte Superior, no que tange à reserva de vagas para deficientes. Nesse sentido: (AgInt nos EDcl no RMS n. 66.980/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe 15/3/2022.) VII - Agravo interno improvido”. 



    Nos embargos de declaração, o ora Recorrente suscitou omissão quanto à apreciação da questão relativa ao princípio da segurança jurídica, nestes termos (eDOC 94, p. 4):



    (...) “O acórdão, tal como está redigido, consolida uma situação que representa verdadeiro COLAPSO ESTRUTURAL E O COMPROMETIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E CONTÍNUO. 



    Isto porque deixou de combater as alegações acerca da teoria do fato consumado, que pode ser aplicada ao caso, visto que há diversos precedentes nessa Casa (em linha com o Supremo Tribunal Federal), que amparam sua utilização para evitar danos sociais e garantir a posse de boa-fé dos servidores já estáveis pelo tempo” (…). (grifos nossos).



    O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos referidos embargos de declaração, fez os seguintes esclarecimentos, em acórdão que está assim redigido (eDOC 108, pp. 3-4):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO ADMINISTRATIVO AÇÃO CIVIL PÚBLICA RESERVA VAGA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS LIMITES ESTABELECIDOS LEI 8112/90 PERCENTUAL MÍNIMO DE 5% E MÁXIMO DE 20% DO NÚMERO DE VAGAS IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO PREVALÊNCIA PRINCÍPIO DE TRATAMENTO IGUALITÁRIO CANDIDATOS - RECURSO PROVIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME. 



    I - Os embargos não merecem acolhimento. De fato o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que caso o número total de vagas não possibilite número inteiro com a aplicação do percentual de 5% para os candidatos deficientes, o coeficiente deve ser elevado até o primeiro número inteiro (RMS n. 33.462/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/6/2011, DJe de 8/6/2011.) 



    II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. 



    III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). 



    IV - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.677.316/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt no REsp 1.294.078/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 5/12/2017. 



    V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. 



    VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.



    VII – Embargos de declaração rejeitados”. 



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao reformar o acórdão proferido pelo TJ/MG e anular o concurso público, decidiu a causa em divergência com a orientação desta Corte, no sentido de que a reserva de vagas para os candidatos portadores de deficiência deve se ater aos limites legais, não sendo possível o arrendondamento no caso de majoração das porcentagens mínima e máxima previstas. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito administrativo. Concurso público. 3. Candidato portador de deficiência. Cargo de analista judiciário do STF. 4. Reserva de vagas. Limites estabelecidos no Decreto 3.298/99 e na Lei 8.112/90. Percentual mínimo de 5% das vagas. Número fracionado. Arredondamento para primeiro número inteiro subsequente. Observância do limite máximo de 20% das vagas oferecidas. O cálculo deve ser realizado levando-se em consideração o número total de vagas. 5. Inexistência de ato abusivo ou ilegal. Ausência de violação a direito líquido e certo. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 31.628-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 20.08.2013



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Concurso público. Portadores de necessidades especiais. Reserva de vagas. Precedentes. 1. A orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é que a reserva de vagas para portadores de deficiência deve se ater aos limites da lei, na medida da viabilidade das vagas oferecidas, não sendo possível, assim, seu arredondamento no caso de majoração das porcentagens mínima e máxima previstas. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (RE 1.367.352-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29.06.2022). 



    Nesse sentido, em caso similar, extraio os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no RE 758.287, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, DJe 25.03.2019:



    “



    (…)



    O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, ao julgar o MS 26.310, Rel. Min. Marco Aurélio, enfrentou questão análoga à dos presentes autos e decidiu que a reserva de vagas para os deficientes deve ser respeitada, desde que o número de vagas oferecido no edital do concurso possibilite a medida e que sejam observados os limites fixados em lei. Veja-se a ementa: 



    (…)



    No mesmo sentido: RE 440.998-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma; RE 408.727-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, MS 31.628-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; e RMS 27.710-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento aos recurso para julgar improcedente os pedidos formulados na petição inicial. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 512/STF)”. (grifos nossos)



    Ademais, na espécie, houve a contratação de candidatos da lista geral do concurso público, os quais já cumpriram o estágio probatório e estão ocupando os cargos públicos de boa fé há mais de cinco anos, em virtude de julgamento não precário do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto para cassar a decisão liminar que havia suspendido o certame. 



    Dessa forma, também, deve ser aplicado o princípio da segurança jurídica. Nesse sentido, confiram-se, a respeito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2023. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM 2009. CARGO DE POLICIAL MILITAR. REPETIÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMAS 335 E 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido confirmou o teste de aptidão física e a efetivação da matrícula do Recorrido no curso de formação realizados ao longo da demanda, com base no conjunto fático dos autos, nos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, vêm sendo utilizados no âmbito deste Supremo Tribunal Federal em relação a concursos públicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE 1.453.619-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2023). 



    “QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO CAUTELAR. MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE DISCUTE SE O PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, A QUE SE REFERE O ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 3.939/92, SATISFAZ A EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 37, INCISO II, DA MAGNA CARTA. ALEGAÇÃO DE QUE A EXONERAÇÃO IMEDIATA DA MAIORIA DOS SERVIDORES COMPROMETERÁ A CONTINUIDADE E A EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO. Alegação que se acolhe até o julgamento definitivo do apelo extremo, ante a constatação de que a permanência dos servidores, mesmo na hipótese de desprovimento do recurso, será menos danosa à Administração Pública do que a exoneração e posterior reintegração deles, no caso de provimento do apelo do Município. Importa considerar ainda que matéria semelhante, alusiva ao art. 243 da Lei nº 8112/90, pende de julgamento do Supremo Tribunal Federal (ADI 2.968, Relator Ministro Cezar Peluso). Pedido cautelar deferido” (AC 200-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 04.06.2004). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público para provimento de cargos PM/AM. Pretensão de exclusão de candidata empossada há mais de 9 anos. Cautelar confirmada por decisão definitiva, posteriormente cassada. Não incidência do tema 476 da repercussão geral. Distinguish. 4. Necessária observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Precedentes. 5. Valorização da dimensão concreta do juízo de proporcionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (RE 1.334.608-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.04.2023). 



    Neste último precedente, destacou o Min. Relator, em seu voto: 



    “Note-se que o tema da segurança jurídica é pedra angular do estado de direito sob a forma de proteção da confiança. É o que destaca Karl Larenz, in verbis : 



    “O ordenamento jurídico protege a confiança suscitada pelo comportamento do outro e não tem mais remédio que protegê-la, porque poder confiar (...) é condição fundamental para uma pacífica vida coletiva e uma conduta de cooperação entre os homens e, portanto, da paz jurídica”. (Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 91).



      Constata-se, no caso em análise, a existência de uma situação jurídica duradoura e uma inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica para a recorrida, tendo-se passado mais de 9 (nove) anos da realização do concurso. 



    Ademais, registro que, em diversas oportunidades, já me manifestei pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Em tais ocasiões, ressaltei a necessidade da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação inconstitucional decorrente da dúvida plausível acerca da solução da controvérsia. 



    Cito, como exemplo, o caso emblemático da Infraero (MS 22.357), no qual se evidenciaram circunstâncias específicas e excepcionais, reveladoras da boa-fé dos envolvidos (funcionários da Infraero), tais como a realização de processo seletivo rigoroso e a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. 



    Não obstante o caso dos autos não se amolde exatamente ao decidido no citado julgado, aqui também há peculiaridades que precisam ser evidenciadas e levadas em consideração, a fim de se evitar a violação do princípio da segurança jurídica”. 



    Diante de tais fundamentos, deve ser provido o recurso para manter o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação e está assim fundamentado (eDOC 20, pp. 7-21):



(…) “Observando-se os parâmetros legais e a pacífica orientação jurisprudencial, tem-se que a reserva de vagas para portadores de deficiência faz-se nos limites da lei e na medida da viabilidade consideradas as vagas existentes, afastada a possibilidade de, mediante arredondamento, majorar-se a porcentagem acima da máxima prevista. Porquanto, a reserva de vagas por cargo para portadores de deficiência não pode extrapolar o limite máximo de vinte por cento disposto no art. 5º, §2º, da Lei Federal nº 8.112/90. 



    Voltando-me ao caso concreto, verifica-se que o Edital nº 01/2018 não violou a disposição legal atinente à reserva de vagas para portadores de deficiência, visto que o número de vagas ofertado impossibilitava a observância dos limites legais supracitados. 



    (...)



    Por oportuno, repiso que as frações mencionadas no art. 37, §2º, do Decreto nº 3.298/99 e no art. 1º, §3º, do Decreto nº 9.508/18, deverão ser arredondadas para o primeiro número subsequente, desde que respeitado o limite máximo de vinte por cento das vagas oferecidas no certame. 



    Dessa forma, constata-se que, em suma, a aplicação do percentual mínimo sobre o total de vagas no certame tratado no feito resultaria em fração decimal, sendo inadmissível o arredondamento para o primeiro número inteiro subsequente em respeito ao limite máximo legal. 



    Por conseguinte, conclui-se que, na hipótese, não era exigível a reserva de vagas para portadores de deficiência, de modo que regular e legal a disposição editalícia nesse sentido: 



    (...)



    Nessa hipótese de surgimento de novas vagas, faz-se necessário ao autor/apelante observar obrigatoriamente a preferência dos candidatos portadores de deficiência, garantindo seu direito constitucional de inclusão profissional. 



    Sobre a questão, impositiva a observância dos parâmetros assentados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo o insigne Ministro Dias Toffoli, no voto condutor do julgamento do RMS 27710 AgR, consignado com clareza a delimitação assinalada: 



    (…)



    Portanto, caso surjam novas vagas em número que permita o cômputo do percentual mínimo de cinco por cento, sem extrapolar o limite máximo de vinte por cento, vaga superveniente deve ser atribuída ao candidato portador de deficiência, observada a ordem de classificação, conforme acima discriminado. 



    Também nesse ponto, todavia, dispensado o reinício do certame, tendo em vista que as nomeações comprovadamente feitas até então não atingiram quantitativo que permita, observados os limites legais, a convocação preferencial de candidato aprovado portador de deficiência acima disposta, como se verifica pelos documentos de Ordens nº 47 e 48. 



    (...)



    Dessa forma, o que se extrai dos autos é que foram asseguradas as condições necessárias à adequada participação de candidatos que eventualmente apresentassem necessidades especiais. 



    Somado ao exposto, o autor/apelado não demonstrou nos autos, nem mesmo de forma indiciária, que a referida adequação tenha sido descumprida na realização das provas, o que não se presume. 



    (...)



    Pelos fundamentos apresentados, concluo que a r. sentença merece reforma, considerando o atendimento aos parâmetros legais pelo edital e pela seleção efetivada, ressalvando-se, porém, as garantias a serem observadas nas nomeações realizadas durante a validade do concurso público em questão para assegurar os direitos dos portadores de deficiência na forma acima fundamentada. 



    DISPOSITIVO 



    Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a r. sentença, para afastar a ordem de anulação do concurso público e de retificação do edital, mantendo tão somente as obrigações e parâmetros legais a serem observados nas nomeações, na forma inserta na fundamentação deste voto. Sem custas e sem honorários de sucumbência, consoante disposto no art. 18 da Lei Federal nº 7.347/85”. (grifos nossos)



    Diante de tal contexto, apesar de ter sido afastada a anulação do certame, verifico que não foi desrespeitado o direito dos portadores de deficiência, pois foram mantidas “as obrigações e parâmetros legais a serem observados nas nomeações” (eDOC 20, p. 21), durante a validade do concurso, de acordo com a fundamentação do voto. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental para afastando, os óbices das Súmulas 283 e 284, dar provimento ao recurso interposto pelo ora Recorrente, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e 21, § 2º, do CPC, a fim de manter o acórdão proferido pelo TJ/MG, o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente